Tribunal: TJES
Processo: 0008975-58.2019.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008975-58.2019.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE e outros

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA CONTRA O ESTADO. POSSIBILIDADE. TEMA Nº 1.002 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema no 1.002, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
2.
Neste passo, não obstante o entendimento até então predominante nesta c. Primeira Câmara Cível em sentido contrário, com fundamento na Súmula nº 421, do STJ, entendo que o atual entendimento do STF em sede de repercussão geral deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula.
3.
Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008975-58.2019.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
PARTE AUTORA: DELCIDIA MARIA DE JESUS VIEIRA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE LINHARES, ZENILDA VIEIRA

VOTO

Trata-se de remessa necessária em razão de sentença que, em suma, dentre outros pontos, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em sede de remessa necessária, esta c. Primeira Câmara Cível afastou a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Contra o acórdão, a Defensoria Pública Estadual interpôs recurso às instâncias superiores.

O eminente Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, diante da aparente contrariedade do acórdão impugnado e o precedente vinculante (Tema 1.002), determinou o retorno destes autos a este órgão julgador, a fim de viabilizar o cumprimento da norma inserta no art. 1.030, II, CPC.

Feitos tais registros, passo a analisar a possibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema no 1.002, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Neste passo, não obstante o entendimento até então predominante nesta c. Primeira Câmara Cível em sentido contrário, com fundamento na Súmula nº 421, do STJ, entendo que o atual entendimento do STF em sede de repercussão geral deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula.

Ademais, a aludida tese fixada no tema no 1.002, do STF, determinou ainda que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Ante o exposto, por aplicação do disposto no art. 1.030, II, do CPC, revejo o ponto específico trazido à reapreciação desta Câmara, a fim de, em sede de remessa necessária,
MANTER A SENTENÇA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - 12.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.